Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-86.2020.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010196-86.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR BENVINDO DE OLIVEIRA - CPF: 016.182.717-92 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 217-A C/C ART. 226, II CC ART. 71, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – LAUDO PERICIAL – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRETENSA REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (V.G. RE 597270) – PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA AO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APTAS A JUSTIFICAREM O

PATAMAR MAIS ELEVADO (2/3) –

PRECEDENTES DO STJ (V.G. 1880036/PR, 1.377.150/MG) – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Inviável falar-se em absolvição quando as provas dos autos apontam para a materialidade e autoria do crime, consubstanciadas no laudo pericial, depoimentos da vítima e testemunhas, repetidos em juízo, além da confissão do apelante na fase extrajudicial, confirmando ser ele o autor dos crimes que lhe são imputados.

Como é cediço, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade
,
e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, sendo, portanto, suficiente para alicerçar a condenação, como se apresenta no caso dos autos.

Inobstante ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea na sentença, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena.

“O STJ entende que, em regra, a escolha da quantidade de aumento de pena deve levar em consideração o número de infrações praticadas pelo agente com base no entendimento sedimentado pela 5ª Turma no RHC 311.146-SP.”
[Informativo 559]

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Paulo Cesar Benvindo de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 1010196-86.2020.811.0015, que o condenou por infringência ao disposto no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado (sentença – Id. 68377000).

Inconformado com os termos da sentença, Paulo manifestou interesse em recorrer (Id. 68377017). Em suas razões, busca a absolvição, alegando ausência de provas da materialidade e autoria delitivas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente redução da pena, bem ainda requer a readequação da fração referente à continuidade delitiva, para aplicar o mínimo de 1/6 (Id. 68377022).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo indeferimento do recurso para que seja mantida na íntegra a sentença monocrática proferida em primeiro grau de jurisdição (Id. 68377026).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 77713451), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP, imputando a pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado –
Inconformismo da defesa
– A defesa requer a absolvição, por fragilidade probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão e diminuição do quantum referente a continuidade delitiva– Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório – Palavra da vítima com especial relevância- Crime de estupro devidamente caracterizado – Confissão parcial não impõe o reconhecimento da atenuante - Continuidade delitiva fixada de forma adequada – Apelante que por 01 ano abusou sexualmente da vítima -
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se recurso de apelação criminal interposto em favor de
Paulo Cesar Benvindo de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 1010196-86.2020.811.0015, que o condenou por infringência ao disposto no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal
.

Para análise do pleito absolutório, necessária a transcrição das provas produzidas.

Assim narra a inicial acusatória:

“[...]
FATO 01 – Estupro de Vulnerável – Colíder/MT

(Competência por Prevenção)

Consta que em datas não apuradas, porém durante os anos de 2018 e 2019, na cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado PAULO CESAR BENVINDO DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou conjunção carnal e/ou outro ato libidinoso com sua filha Hester Vitória Clementino Benvindo (06 anos à época dos fatos), consoante boletim de ocorrência (fls. 78/81), termos de declarações (fls. 84/86, 88/89, 154/156, 196/197 e 198/200), relatório (fls. 120/122), certidão de nascimento (fl. 126),
laudo pericial n. 500.1.02.2020.014070-01 constatando Hímen com rotura antiga
(fls. 128/136), interrogatório (fls. 180/184) e demais elementos coligidos nos autos.

FATO 02 – Estupro de Vulnerável – Sinop/MT

Consta que em datas não apuradas, porém durante o ano de 2020, na residência localizada na Rua das Margaridas, n.º 967, Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado PAULO CESAR BENVINDO DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou conjunção carnal e/ou outro ato libidinoso com sua filha Hester Vitória Clementino Benvindo (com 07 e 08 anos de idade à época dos fatos), consoante boletim de ocorrência (fls. 78/81), termos de declarações (fls. 84/86, 88/89, 154/156, 196/197 e 198/200), relatório (fls. 120/122), certidão de nascimento (fl. 126),
laudo pericial n. 500.1.02.2020.014070-01 constatando Hímen com rotura antiga
(fls. 128/136), interrogatório (fls. 180/184) e demais elementos coligidos nos autos.

Restou apurado que o Denunciado é pai biológico e possui a guarda da Vítima, desde o ano de 2018, época em que residiam na Comarca de Colíder/MT.

Apurou-se que desde que a Vítima completou 06 (seis) anos de idade, até o mês de junho de 2020, época em que a Vítima já contava com 08 (oito) anos, por inúmeras vezes (toda semana), nas ocasiões em que Ivanir, madrasta da Vítima, se ausentava da residência para trabalhar, ou até mesmo quando Ivanir estava dormindo, o Denunciado abusava sexualmente da Vítima,
filha biológica do Denunciado
.

No início dos abusos, quando a Vítima contava com 06 (seis) anos de idade, o Denunciado se aproveitava que ficava sozinho com a Vítima durante o dia e esfregava as mãos pelo corpo da Vítima, por debaixo da calcinha, bem como esfregava o pênis na vagina da Vítima, fatos que ocorriam também durante a noite, no momento em que todos da residência dormiam.

Ademais, dando continuidade nos abusos sexuais em face da Vítima, no ano de 2019, após o Denunciado se divorciar de Ivanir, o Denunciado mudou com a Vítima para a cidade de Sinop/MT, ocasião em que os abusos se tornaram ainda mais frequentes.

Segundo consta, aproveitando-se que passou a residir sozinho com a Vítima, o Denunciado frequentemente abaixava o short e a calcinha da Vítima, passava a esfregar o pênis na genitália da Vítima, bem como abria as penas da Vítima e a imobilizava na tentativa de introduzir seu pênis na Vítima, conforme
laudo pericial n. 500.1.02.2020.014070-0, ocasião em que constatou rotura antiga de hímen
(fls. 128/136).

Apurou-se também que constantemente o Denunciado ficava nu na frente da Vítima e a questionava: “você tem medo? Não satisfeito, o Denunciado mandava a Vítima abrir os olhos e quando a Vítima se recusava o Denunciado ameaçava a Vítima dizendo “se você fechar o olho, vou matar quem você mais ama!!!”.

Por fim, nos abusos praticados durante o dia, segundo restou apurado, a Vítima “percebia que saia um liquido branco do pênis dele; Que esse líquido branco caia quando o genitor tirava o pênis de sua vagina” (sic.) – fl.86 - IP.

Os abusos perduraram até os 08 anos da Vítima, época em que a Vítima conseguiu relatar todo ocorrido para sua cuidadora Erica, bem como para a amiga de Erica (Lucimar).
[...]”
(Id. 7348497).

Pois bem.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência nº 2020.163288 (Id. 68372991, p. 8/12), ofício nº 208 do Conselho Tutelar (Id. 68372992, p. 19/21), certidão de nascimento da ofendida (Id. 68372992, p. 25), laudo pericial nº 500.1.02.2020.014070-01 (Id. 68372992, p. 27/33 e Id. 68372993, p. 1), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelante.

A vítima declarou o seguinte na delegacia:

“[...] Que estava em um abrigo, orfanato, em Cáceres/MT, após sua mãe ter sido presa; [...] QUE não recorda datas, mas afirma que saiu do abrigo com 7 anos de idade; QUE não conhecia seu pai até ele lhe buscar no abrigo; [...] QUE recorda que foram morar em Colíder/MT e lá seu pai começou a ter um comportamento diferente; QUE “ELE FICAVA ME OLHANDO E ME REPARANDO DE MANEIRA DIFERENTE”, se referindo ao pai biológico; QUE relata que durante a noite, enquanto sua madrasta estava dormindo, seu pai ia até seu quarto e passava a mão em seu corpo; QUE seu genitor passava a mão por cima e por baixo da roupa; QUE seu pai fazia isso durante a noite e também durante o dia; QUE durante o dia, seu pai fazia isso quando sua madrasta saia para trabalhar; QUE seu pai fazia isso com frequência; QUE contou para sua madrasta, e ela disse que iria lhe ajudar; QUE relata que seu pai e sua madrasta se separaram, mas por outros motivos, e então regressou para Sinop com seu pai; QUE desde que voltou para esta urbe, mora apenas os dois; [...] QUE não gosta que seu pai toque em seu corpo; QUE pediu para ele parar, mas ele disse “SE VOCÊ CONTAR PARA ALGUÉM, EU VOU MATAR QUEM VOCÊ MAIS AMA”; QUE seu pai diz “SE VOCÊ CONTAR, VOU MATAR SUA TIA ÉRICA, SUA MÃE, TODO MUNDO QUE VOCÊ AMA”; QUE aduz que deseja morar com sua tia Erica, pois esta te dá comida, te dá banho, te deixa limpinha”, além de gostar da filha dela com quem pode brincar; QUE recorda que enquanto assitia televisão, seu pai, por várias vezes, saia do banho ficava nu na sua frente; QUE seu pai lhe perguntava “VOCÊ TEM MEDO?”, e em seguida lhe mandava abrir o olho, mas se recusava; QUE seu pai lhe ameaçava dizendo “SE VOCÊ FECHAR O OLHO, VOU MATAR QUEM VOCÊ AMA; QUE seu pai deitava em cima de si e ficava esfregando em seu corpo; QUE pedia para ele parar, mas ele lhe ignorava, porém quando ameaçava gritar, ele parava; [...] QUE afirma que seu pai tentou introduzir o pênis em sua vagina, por algumas vezes, durante a noite e também durante o dia; [...] QUE durante a noite não conseguia reagir, pois ele a segurava, deixando-a imobilizada; QUE afirma que durante o dia, quando seu lhe abusava, percebia que saia um liquido branco do pênis dele; QUE esse líquido branco caía na cama quando seu genitor tirava o pênis de sua vagina; QUE uma vez, percebendo que seu pai iria começar os abusos, disse que precisava ir ao banheiro e ele deixou, portanto, se trancou em outro quarto, onde ficou até amanhecer e ele não insistiu; [...]”
(Id. 68372991, p. 14/15)

Necessária a transcrição dos depoimentos prestados pelas testemunhas, na fase extrajudicial:

“[...] QUE a vítima passou 01 ano em um orfanato em Caceres/M; QUE o pai pegou a guarda da filha há mais ou menos 01ano e na época o suspeito estava casado; QUE pegou a guarda da vítima aqui em Sinop e foi para Colíder/MT om a ex esposa; [...] QUE a declarante cita que em Colíder/MT os abusos eram na parte da noite; [...] QUE a declarante cita que primeiro notou os maus tratos, pois o suspeito é eletricista e levava a criança junto para os trabalhos; [...] QUE foi fazer uma visita na casa da vítima e notou que na casa só tinha uma cama; QUE deu uma cama para a vítima, pois o suspeito dormia com a declarante; QUE mesmo com as duas camas os dois continuaram a dormir juntos; QUE notou vários roxos na pele da vítima, pois o suspeito batia na vítima; [...] QUE ficava com a criança de segunda a sexta e leva a vítima para o suspeito nos fins de semana; QUE após uns dias percebeu que a vítima chorava e implorava para ficar quando ia voltar para a casa do suspeito; QUE notou que a vítima fica com as mãos entre as pernas e ficava tremendo; QUE no domingo; dia 12/07/2020, a declarante estava em um aniversário de uma amiga (Lucimar Henrique, Tel: (66) 99999-9125), e disse que ia embora, pois na segunda tinha uma entrevista de emprego; QUE a vítima começou a chorar e implorar para não ir embora; QUE a amiga achou estranho e foi conversar com a vítima; QUE as duas ficaram conversando em um quarto por 01 hora; QUE a vítima contou para Lucimar sobre os abusos; QUE a noite foi esclarecer as coisas com a vítima; QUE a vítima citou que os abusos eram a noite, quando o pai ia no quarto; QUE a vítima tinha que fingir que estava dormindo e o suspeito abaixava os seus shorts, sua calcinha e a virava e ficava “esfregando” o pênis nela; QUE tentava abrir as penas da vítima, porém esta tentava fechar; QUE os abusos também aconteceram de manhã; QUE na parte da manhã, o suspeito pegava a criança e fazia as mesmas coisas; QUE a vítima contou que o suspeito também chamava a vítima enquanto estava tomando banho e pedia para vítima olhar para o seu pênis; [...] QUE a declarante perguntou para a vítima se o suspeito lhe “pegava” por trás, “aonde sai as fezes” e a vítima disse que sim e que doeu muito; QUE a vítima disse que a dor era tanta que parecia que ia morrer; QUE perguntou se a vítima tinha visto algum “líquido branco”; QUE a vítima contou que quando o suspeito ficava de frente e abria sua pernas, sentia o líquido caindo no colchão e nas sua pernas; [...]”
(Erica Ramos Barros, Id. 68372991, p. 18/19)

“[...] QUE no dia 12/07/2020 a noite, a vítima estava na casa da declarante comemorando seu aniversário com Erica, a declarante, seu esposo e os filhos; QUE Erica insinuou que iria levar a vítima para a casa do pai para que a declarante presenciasse o comportamento estranho da mesma quanto a voltar para a casa do pai; QUE a declarante viu que a vítima implorou para ficar ali, porém não falava o motivo do medo de voltar para casa; QUE a declarante levou a vítima para o quarto para conversar; QUE no quarto, a vítima contou sobre os abusos já relatados neste inquérito; QUE a vítima relatou que o suspeito andava nu pela casa enquanto ela estava brincando e que chegou a rebentar a porta do quarto para fazer o ato com ela; QUE a comunicante contou que Paulo disse que se Hester contasse para alguém sobre os abusos, ele iria fazer a mesma coisa com Sara (que é filha de Erica) e ia matar as pessoas que ela ama; QUE a vítima contou que na viagem para o Rio de Janeiro, no hotel o suspeito também lhe abusou e que inclusive juntou a cama dos dois; QUE a declarante contou, que segundo a vítima os abusos aconteciam a qualquer hora, enquanto ela estava brincando de boneca ou a noite, a força; [...]”
(Lucimar Henrique, Id. 68372995, p. 29/31)

Na fase inquisitorial, o apelante assim se pronunciou a respeito dos fatos:

“[....] O Interrogado relata que voltou a ter contato com Ester quando ela tinha 06 (seis) anos de idade, pois o pessoal do abrigo Casa lar em Cáceres/MT onde ela estava entrou em contato, chegou a visitar Ester no abrigo e posteriormente ela veio morar com o Interrogado. [...] O Interrogado relata que Ester o procurava em seu quarto durante a noite que era Ester quem subia em cima dele, esfregava a vagina nele, o Interrogado ficava de pau duro, Ester pegava em seu pênis e saia um líquido branco, mas não era ejaculação. Que não ejaculou em cima de Ester, ela enfiava a mão por dentro de sua calça e pegava em seu pênis. Que não forçou nada com Ester a violência só acontecia porque ela o procurava. Que não achava certo, mas não impedia. [...]”
(Id. 68372996, p. 24/28)

Embora tenha se retratado em juízo, bem ainda, a confissão extrajudicial ser parcial, verifica-se que o apelante, de fato, praticou o crime pelo qual foi condenado.

Em juízo, as testemunhas Érica e Lucimar ratificaram integralmente as declarações prestadas na fase de inquérito.

A vítima, sob o crivo do contraditório, manteve a versão narrada extrajudicialmente, com todos os detalhes dos atos perpetrados pelo recorrente.

Também em juízo, a testemunha Francisco Barros da Silva corroborou a versão apresentada pela vítima.

O laudo pericial confirmou que a vítima apresentava hímen com rotura antiga, podendo estar relacionada à referida violência sexual.

Sabe-se que o crime de estupro, por ser praticado, na maioria das vezes, na clandestinidade, dificulta a coleta de provas.

Todavia, no caso dos autos, além da palavra da vítima, confirmada em juízo, bem como os depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais, aliados à confissão parcial do apelante, apontam no sentido da prática do crime de estupro de vulnerável.

Ademais, é cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como no vertente, portanto suficiente para alicerçar a condenação.

Neste sentido:

[...]
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
(AgRg no AREsp 1549964/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

[...]
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância
,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. [...]
(AgRg no AREsp 1493646/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)

Faz imperioso mencionar que, embora a defesa busque a absolvição do apelante por ausência de provas, requer, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, estando claramente em contradição com os seus argumentos.

Logo, torna-se incabível o pretendido provimento ao pleito absolutório, diante das provas colacionadas, que não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime em análise, restando demonstrado de forma induvidosa a conduta criminosa praticada pelo recorrente, lastreada pelos elementos de prova produzidos nestes autos.

No tocante ao pedido subsidiário, a defesa busca o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a fim de reduzir a reprimenda de
Paulo
, bem como a aplicação da fração da continuidade delitiva para fixar o
quantum
de 1/6 (um sexto).

Acerca do pretenso reconhecimento da atenuante de pena da confissão espontânea, trago à baila o teor da sentença condenatória para melhor análise:

“[...] Considerando-se ter o sentenciado agido com culpabilidade[1] normal para o evento delituoso, pois não ultrapassou com seu modus operandi a reprovação penal e social que a consequência jurídica (pena) do crime em si já contém[2]; que é primário; que não foi possível avaliar sua conduta social e personalidade[3], pois não foi submetido a exames psicossociais; que as circunstâncias e os motivos são repugnantes, porém já integram a reprovação contida na tipificação, com as penas em abstrato mais elevadas por ser contra vulnerável; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; que o delito, por sua própria natureza, é daqueles que deixam sequelas psicológicas na vítima, não devendo tais majorar a pena; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência trazidos pelo artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão
.

Incide a atenuante da confissão parcial (na Delegacia de Polícia), a qual reconheço, porém deixo de atenuar a pena, pois já se encontra no mínimo legal (Súmula 231, do STJ), razão pela qual transformo a pena-base obtida em provisória, à míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes
. [...]”
(Id. 68377000) (negritou-se)

O apelante foi condenado como incurso nas penas do artigo 217-A do Código Penal, que prevê o seguinte:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito)
a 15 (quinze) anos.”
(negritou-se)

Como bem se observa, a pena inicial do crime de estupro de vulnerável é de 08 (oito) anos, mesmo quantum fixado na pena-base do apelante, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a ele.

Em sequência, verifica-se que a juíza sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixou de reduzir a pena, justificando ante o disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, não obstante o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal, não é possível, no presente caso, a redução da pena intermediária, porquanto aplicada a pena-base no patamar mínimo, consoante Súmula 231 do STJ
.

Neste sentido:

[...] É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ. [...] Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. [...] Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial (AgRg no REsp n. 1.882.372/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1873537/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

[...] Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. [...]
(AgRg no REsp 1882372/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

[...] Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. [...]
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Segunda Câmara Criminal:

[...] A incidência das circunstâncias atenuantes se sujeita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não permitindo a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 0004137-57.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 20/02/2021)

[...] Sendo a pena-base reduzida ao mínimo legal, não há como ser aplicada a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
(N.U 0000930-43.2011.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

É cediço que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal.

Destarte, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do mesmo
Codex
, desde que, por força da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; assevera-se, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE nº 597.270, relatado pelo ministro Cézar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Assim, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na sentença, não há como fixar a pena em formação abaixo do mínimo legal.

No tocante à continuidade delitiva (art. 71, do CP), a defesa busca a redução da fração para o mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto), sob a alegação de que a utilização da fração de 2/3 (dois terços) é desproporcional, tendo em vista que não há como precisar o quanto a ação delituosa se fez contínua.

Entretanto, considerando o arcabouço fático-probatório apresentado nos autos, está justificadamente correta a majoração da pena ao patamar aplicado.

Necessário colacionar trecho pertinente da sentença para análise deste pedido:

“[...]
DA CONTINUIDADE DELITIVA
:

O
caput
do artigo 71, do Código Penal, assim dispõe:

Art.

71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Vislumbram-se dos próprios fatos narrados os requisitos necessários para configurar o crime continuado, sendo que
embora não estejam individualizadas na denúncia todas as investidas sexuais
contra a vítima
Hester
, se extrai da prova dos autos que ocorreram durante o período aproximado de um ano
, quando a vítima morava com o acusado na cidade de Colíder/MT
e, continuando, quando se mudaram para Sinop/MT, sendo que os abusos ocorriam aos finais de semana, conforme as palavras firmes da vítima em Juízo, portanto, ocorreram por incontáveis vezes, ultrapassando o patamar de sete vezes, sendo as condutas da mesma espécie, com condições de tempo e maneira de execução semelhantes, razão pela qual opto pela fração máxima de majoração, qual seja, 2/3 (dois terços).

Assim, nos termos do artigo 71 do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços, usando do critério do número de infrações para definir a fração da majoração da pena, razão pela qual aumento a pena na fração de
2
/3, tornando-a
definitiva
em
20
(
vinte
) anos de reclusão
.
[...]”
(negritou-se)

Embora não haja previsão expressa no Código Penal acerca de critério aritmético para aplicação das frações de majoração da pena quanto à continuidade delitiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em determinar alguns requisitos, nestes casos em que não é possível obter-se o número exato de práticas sexuais em estupro de vulnerável.

Isto porque, no âmbito do STJ, é possível o aumento da pena quando a vítima foi submetida a reiteradas práticas sexuais, por um certo período de tempo, ainda que sem a quantificação exata dos eventos delituosos, consoante entendimento jurisprudencial:

[...] Sobre o tema, o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp 1.699.051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017). 4. Ressalte-se, ainda, que
nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Todavia, o contexto apresentado nos presentes autos, evidencia que o acusado manteve relações sexuais com a vulnerável, por incontáveis vezes, por um período de 2 (dois) anos, sendo impossível precisar a quantidade de conjunções carnais e atos libidinosos praticados, imprecisão esta que não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo, diante da patente desproporcionalidade e vulneração da individualização da pena. Por conseguinte, nesse contexto, a exasperação da pena na fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva é de rigor
. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1880036/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) (negritou-se)

[...]
"Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos
. Precedentes desta Corte" (AgRg no AREsp n. 455.218/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 5/2/2015). 2. "Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.377.150/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 6/3/2017). 3. Na espécie, como a instância de piso assentiu que os reiterados estupros "ocorreram em mais de uma oportunidade, certamente, mais de sete vezes" (e-STJ fl. 515), entre os anos de 2013 a 2017 (e-STJ fl. 745), deve ser considerada a fração majorante da pena em seu limite máximo de 2/3, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1874085/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) (negritou-se)

Observa-se que a juíza sentenciante fundamentou a fixação da fração máxima pela continuidade delitiva baseada no entendimento da Corte Superior de Justiça, aduzindo que, em razão do lapso temporal em que o apelante praticou as infrações (um ano) e, baseada nas declarações da vítima (ocorriam quase todos os dias em que estavam na companhia um do outro), as condutas criminosas praticadas pelo apelante foram superiores ao número de sete.

Logo, a pena definitiva aplicada ao apelante deve se manter incólume, tal como foi aplicada na sentença
a quo
, por estar bem fundamentada, sendo aplicada em consonância com a Lei vigente.

Com essas considerações e, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Paulo Cesar Benvindo Oliveira
, mantendo inalterada a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021